Tribunal: TJSP
Processo: 2214307-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CNSEG - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS E À SUSEP - SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - INFORMAÇÕES ACERCA DA EXISTÊNCIA DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.